Tribunal: STF
Processo: RE 1521789
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 73, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PUBLICO. EDITAL N. 019/DE-DET/2021 - CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021) - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA INTELECTUAL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE AS PROVAS DE CERTAME PÚBLICO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E PELA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 485/STF. AINDA, NÃO RESTOU VERIFICADO ERRO GROSSEIRO, DUPLICIDADE DE RESPOSTAS OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL, NOS TERMOS EM QUE FUNDAMENTA A AÇÃO DAS QUESTÕES 10, 13 E 46. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 14. 1. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. NO MÉRITO, EM QUE PESE ORDINARIAMENTE VEDADA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE AS PROVAS DE CERTAME PÚBLICO. O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E PELA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 485/STF, É IMPOSITIVA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, AO PASSO QUE VERIFICADO O VÍCIO DE AUSÊNCIA DE INEDITISMO DA QUESTÃO, UMA VEZ QUE ANTERIORMENTE APRESENTADA NO CONCURSO PARA INGRESSO À CARREIRA DE SOLDADO DA BRIGADA MILITAR DE MINAS GERAIS. 3. A AUSÊNCIA DE INEDITISMO DA QUESTÃO N. 14 ENSEJA EM QUEBRA DA ISONOMIA, AO PASSO QUE SE CONSIDERA A POSSIBILIDADE DE QUE OUTROS CANDIDATOS TENHAM REALIZADO O REFERIDO CONCURSO EM MINAS GERAIS OU OBTIDO ACESSO À QUESTÃO POR OUTRO MEIO. 4. SENTENÇA REFORMADA À PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 79), foram desacolhidos (Doc. 98).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 107), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos “princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5°, caput, da CF), da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37 da CF), assim como do preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais, bem como do princípio constitucional da independência harmônica que deve reger a convivência dos três Poderes, conforme expressa o art. 2° da CF/88, aplicável aos Estados-Membros, por força do art. 25 da mesma Carta. Também violou FRONTALMENTE a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no RE 632853/CE (Tema 485)” (Doc. 107, fls. 3-4).



    Ressalta que o acórdão recorrido manteve “sentença que anulou a questão 14, da prova objetiva do exame intelectual, sob o fundamento de quebra de isonomia em razão de ela ter constado em concurso anterior realizado em outro Estado da Federação” (Doc. 107, fl. 5). Todavia, “O argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, (…) não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade” (Doc. 107, fl. 6). 



    Assim, entende que “não há (…) embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade” (fl. 7, Doc. 107).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.



    Em seguida, a Vice Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos à Turma julgadora a fim de que fosse efetuado o Juízo de adequação ao entendimento do STF fixado no julgamento do RE 632.853-RG, Tema 485 da repercussão geral (Doc. 123). 



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 485, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 135):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE SO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 019/DE-DET/2021 - CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021) - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA INTELECTUAL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE AS PROVAS DE CERTAME PÚBLICO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E PELA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 485/STF. AINDA, NÃO RESTOU VERIFICADO ERRO GROSSEIRO, DUPLICIDADE DE RESPOSTAS OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL, NOS TERMOS EM QUE FUNDAMENTA A AÇÃO DAS QUESTÕES 10, 13 E 46. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 14. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO DO RECURSO INOMINADO ESTÁ DE ACORDO COM A DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Por fim, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 170).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para anular a questão 14 do Concurso Público do Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) - Edital 019/DEDET/2021 - cargo de 2º Sargento (Doc. 72, fl. 3):



    “(...) no que toca à questão de n. 14, apresenta vício que enseja em ilegalidade, portanto, habilitando intervenção do Poder Judiciário. 



    Outrossim, verificou-se que a questão de n. 14 sofre ausência de ineditismo, pois idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais. Segue: (…)



    Isto posto, a ausência de ineditismo enseja em quebra da isonomia, ao passo que se considera a possibilidade de que outros candidatos tenham realizado o referido concurso em Minas Gerais ou obtido acesso à questão por outro meio, bem como pelo portal de estudos apontado pela parte autora. 



    (…)



    Por todo o exposto, impõe-se o parcial provimento do Recurso Inominado, reformando a sentença, para que a ação seja julgada parcialmente procedente, declarando a anulação da questão n. 14 do Concurso Público do Edital n. 019/DE-DET/2021 - CTSP/2021, com consequente atribuição da respectiva pontuação ao candidato, ora autor, e providencie a sua reclassificação no certame, por fim, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.”



    Verifica-se, desse modo, que para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como as cláusulas do edital do certame, providências vedadas na via extraordinária. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, após detida análise dos fatos e provas, concluiu que “a Lei de Improbidade Administrativa foi consideravelmente alterada pela Lei 14.230/2021, que já era aplicável ao tempo da publicação do Edital e da aplicação da prova” e, dessa forma, assentou a existência de “erro grosseiro e de ‘ilegalidade’, circunstância que permite a interpretação excepcional a ensejar intervenção judicial”.



    2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido aplicou uma das exceções previstas na tese fixada no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral: a ilegalidade da questão. Portanto, no ponto, o acórdão do Colegiado de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste STF.



    3. Ademais, para aferir a existência ou não de erro grosseiro na questão do concurso público e, portanto, divergir do Tribunal de origem, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos e das cláusulas do edital do certame seria possível concluir de forma diversa do Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (RE 1484569 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 28/8/2024)



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso Público. Prova objetiva. Tema 485-RG. Súmulas 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência.



    2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1467580 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 3/4/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA Nº 279 DO STF. VALORIZAÇÃO DA CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 639.31-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 26/8/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente